Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. TEMA NÃO TRATADO NA DEMANDA. PRELIMINARES SUSCITAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 323 DO CPC. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Se não chegou a haver suspensão/corte do fornecimento de água para a residência da parte autora, a rigor, a própria natureza do pedido abarca obrigação de não fazer, para que tal não ocorresse, não se conhece de recurso que trata do tema, buscando evitar a religação desse mesmo fornecimento, por manifesta ausência de interesse recursal. Preliminar suscitada se ofício. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Se a sentença não interferiu no parcelamento da dívida, apenas determinou que as prestações vincendas (tarifas) sejam emitidas de forma destacada do valor do acordo pertinente a débitos anteriores aos últimos 120 (cento e vinte) dias, não há falar em nulidade da sentença em razão de intervenção indevida do Judiciário em parcelamento de dívida feita pela Caesb, sob a alegação de se tratar de questão administrativa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Tendo em vista que a separação do valor do parcelamento das prestações vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias das prestações vincendas se deu por força, em primeiro lugar, da liminar concedida no início da lide, adiante confirmada na sentença recorrida, é manifesta a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, que mantém hígido o interesse de agir. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.
4. Mérito. O art. 323 do CPC prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial, pois se trata de relação jurídica continuativa ou de trato sucessivo.

5. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.